Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-58.2012.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prova oral produzida divergente da prova pericial realizada no veículo do réu e, por conseguinte, da conclusão lógica acerca da dinâmica do acidente. Ausência de prova da culpa do réu pela ocorrência do evento. Ônus do autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prova oral produzida divergente da prova pericial realizada no veículo do réu e, por conseguinte, da conclusão lógica acerca da dinâmica do acidente. Ausência de prova da culpa do réu pela ocorrência do evento. Ônus do autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.